Tribunal: TJMT
Processo: 1015930-18.2024.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1015930-18.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANA PAULA MORAES DE CARVALHO - CPF: 035.043.581-22 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por ANA PAULA MORAES DE CARVALHO. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a ligação de energia elétrica na residência da autora e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica pela concessionária; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, inclusive quanto à razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por falha na prestação, nos termos dos arts. 14 e 22.

4.

A análise dos autos demonstra que a autora é possuidora do imóvel para o qual solicitou o serviço, sendo que a confusão cadastral entre os lotes 17 e 18 foi comunicada à concessionária, cabendo a esta adotar as medidas técnicas necessárias para solucionar a inconsistência.

5.

A alegação de que a autora dificultou a execução do serviço não foi comprovada, recaindo sobre a concessionária o ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC.

6.

A recusa injustificada em prestar serviço essencial configura falha na prestação e dá ensejo à responsabilidade da concessionária pelos danos causados, inclusive os de natureza moral.

7.

O dano moral, em casos de recusa indevida ou demora injustificada no fornecimento de energia elétrica, é presumido (
in re ipsa
), não sendo exigida a demonstração de prejuízo concreto.

8.

O valor arbitrado na sentença atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, considerando os transtornos enfrentados pela consumidora, a essencialidade do serviço e a capacidade econômica da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.

2.

A recusa ou demora injustificada no fornecimento de serviço público essencial configura falha na prestação e enseja reparação por danos morais.

3.

O dano moral decorrente da privação de fornecimento de energia elétrica em unidade residencial configura-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica, conforme art. 944 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
ANA PAULA MORAES DE CARVALHO.

A sentença recorrida (ID. 335515405) julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial para determinar que a Ré/Apelante proceda a ligação de energia elétrica, bem como condenar essa a proceder à reparação dos danos morais a Autora/Apelada, no montante fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Em suas razões recursais de ID. 335515417, a Apelante alega que apesar das reiteradas tentativas pela Distribuidora, não houve regularização por parte da Concessionária, sendo que, pela impossibilidade de se realizar a ligação e pela inercia da apelada, não houve a efetivação do serviço.

Sustenta que a Autora, não comunicou aos prepostos a localização exata de sua residência, motivada pelo receio de que a ligação direta de energia fosse interrompida. Esse fato justifica o lapso temporal entre a solicitação e o ajuizamento da presente demanda, uma vez que havia energia elétrica em sua residência, ainda que irregular.

Defende que em 24/07/2024, novamente na tentativa de cumprimento da liminar e após a manifestação da autora, em ID. 159199256, com a informação do endereço onde se deseja o cumprimento da obrigação, o padrão foi reprovado após vistoria, devido as inadequações técnicas.

Aduz que, analisada a questão, resta devidamente demonstrada a inocorrência de ato ilícito, causado direta ou indiretamente pela ré, bem como inexistente está o nexo causal, não devendo haver a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Argumenta que, no caso dos autos, o pagamento de indenização no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito.

Afirma que é incontestável que a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configura exercício regular do direito, ou seja, inexiste dano moral a ser reparado quando a própria parte recorrida dá ensejo à cobrança, hipótese em que se verifica, como dito, regular exercício de um direito.

Ressalta que não restam dúvidas de que o valor da indenização arbitrado viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites jurisprudenciais adotados pelos Tribunais.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos inicialmente formulados.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão da condenação por danos morais, em razão da ausência de comprovação de necessidade de reparação extrapatrimonial, pelo suposto dano ter ocorrido por falha da própria apelada.

Ainda de forma subsidiária, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado, uma vez que não restaram demonstrados os alegados danos sofridos pela parte apelada, bem como a mitigação da indenização devido a sua culpa em não adequar suas instalações.

Contrarrazões apresentadas em ID. 335515422.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da sentença que condenou a concessionária à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00, decorrente da demora injustificada e recusa no fornecimento de serviço essencial.

A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, bem como o dever de prestação de serviços adequados e contínuos (art. 22).

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

A Apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, atribuindo a não realização do serviço a impedimentos técnicos, especificamente a existência de mais de uma entrada de serviço no mesmo terreno, e à suposta dificuldade de localização causada pela própria autora.

Contudo, a análise dos documentos dos autos, em especial as fotografias (ID. 335515358) e os relatórios da Prefeitura de Várzea Grande (IDs. 335515355, 335515356, 335515357), demonstra que a autora é possuidora do Lote 18, enquanto o padrão de energia pré-existente no local referia-se, na verdade, ao imóvel vizinho (Lote 17), ocupado por terceira pessoa (ex-sogra da Autora). Essa inconsistência física e cadastral foi devidamente informada à concessionária por meio de ofício da Defensoria Pública (ID. 335515362).

A Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público essencial, detinha o dever jurídico de realizar vistoria técnica adequada e diligente, a fim de sanar a inconsistência identificada e viabilizar o fornecimento regular de energia elétrica à nova unidade consumidora.

A alegação de que a parte autora teria supostamente dificultado a localização do imóvel ou a execução do serviço solicitado não restou minimamente comprovada nos autos, incumbindo à parte ré o ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Os documentos unilaterais apresentados pela Apelante (IDs. 335515390 a 335515395), com a anotação de "ordem impedida" por duplicidade de padrão, provam apenas que o serviço não foi feito, mas não justificam a inércia da concessionária em resolver o problema que, em grande parte, decorria da própria desorganização de sua rede.

É certo que incumbe à concessionária de serviço público essencial assegurar a prestação adequada, contínua e eficiente do fornecimento de energia elétrica, inclusive adotando as providências técnicas e administrativas necessárias à solução de entraves operacionais e cadastrais de sua responsabilidade.

No caso em exame, verifica-se que a Apelante não observou esse dever, ao deixar de regularizar a situação do medidor que gerava confusão entre os lotes pertencentes à autora e ao seu vizinho, mesmo após ter sido devidamente notificada da ocorrência.

Tal conduta configura manifesta falha na prestação do serviço, não havendo elementos que corroborem a tese de culpa exclusiva da consumidora, tampouco justificativa plausível para a omissão da ré.

Quanto ao dano moral, observa-se que a energia elétrica é um serviço público essencial, indispensável à garantia de uma vida digna, à saúde, à segurança e ao bem-estar, conforme preconiza o art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, que eleva a dignidade da pessoa humana a fundamento da República. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, especialmente em imóvel residencial, vai além de um simples aborrecimento e configura violação aos direitos da personalidade.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a demora injustificada no fornecimento de energia elétrica, em casos como o presente, caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria gravidade do fato, não exigindo prova de prejuízo concreto.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora de Sebastiana Cira da Silva Campos. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária e a responsabilidade objetiva decorrente de tal falha, conforme os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3. Constatada a falha na prestação do serviço, com interrupção do fornecimento de energia por período excessivo, sem justificativa plausível, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. 4. O valor fixado para os danos morais, R$ 5 .000,00, é adequado às circunstâncias do caso, considerando-se a vulnerabilidade do consumidor e a gravidade da falha na prestação de serviço essencial. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, sendo devida indenização por danos morais quando a interrupção de fornecimento ocorrer sem justificativa plausível." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1004340-20.2020.8 .11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.11.2020. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10345577520218110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024).

No que tange ao valor da indenização, o arbitramento deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de evitar a reiteração da conduta ilícita.

O art. 944 do Código Civil orienta que “
a indenização mede-se pela extensão do dano.
”

No caso concreto, considerando o tempo de privação do serviço, os transtornos causados à autora e sua família, a capacidade econômica da Apelante e a natureza essencial do bem, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e razoável. Tal montante não configura enriquecimento ilícito da parte Apelada.

Sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSE DO IMÓVEL COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR O SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fornecimento do serviço de energia elétrica é uma obrigação de natureza pessoal e não propter rem, logo sua contratação não está condicionada à propriedade do imóvel. 2. Comprovada a posse do imóvel é devido o fornecimento de energia elétrica. 3. Verificada a negativa indevida ao fornecimento do serviço essencial, o dano moral é presumido. 4. Para a fixação da indenização por danos morais, o julgador deve considerar tanto o caráter reparatório quanto o pedagógico da condenação, evitando o enriquecimento sem causa do ofendido, mas também assegurando que o valor não seja irrisório, sempre respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como as diretrizes do art. 944 do Código Civil, impondo-se, no caso concreto, a manutenção do valor estipulado na sentença. 5. A prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, formalizada por contrato celebrado entre a concessionária e o consumidor, configura uma relação jurídica de natureza contratual, na qual os juros incidem a partir da citação . 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50015873920248130439, Relator.: Des.(a) Fabiana da Cunha Pasqua (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/12/2024, Câmaras Cíveis / 3º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 17/12/2024).

Assim, a decisão recorrida, ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral, bem como ao fixar o
quantum
indenizatório em patamar razoável, encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a orientação jurisprudencial dominante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026